Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DANO MATERIAL. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. VARSOVIA E MONTREAL. DANOS MORAIS. CDC. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇAO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A questão relativa aos danos materiais decorrentes de serviço de transporte internacional se submete aos tratados internacionais sobre a questão firmados pela União especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, enquanto a relativa aos danos morais se sujeita às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

2. Inexiste responsabilidade civil quando a alegação de ocorrência de danos materiais não é efetivamente comprada.2.1. No caso dos autos, devem ser adequados os valores correspondentes aos danos materiais efetivamente comprovados.

3. Com relação ao dano moral, é passível de ser indenizado aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano

4. Estando a análise da reparação por danos morais sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro nos termos do art. 14, do CDC. 4.1. No caso dos autos, diante do atraso de cerca de 16 (dezesseis horas) do voo, a falha na prestação de serviço mostra-se evidente, não sendo visualizado ou mesmo demonstrado pela ré, dentro do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC e art. 14, §3o, CDC), qualquer conduta dos autores ou mesmo de terceiros que ilida a sua responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do atraso/cancelamento do voo

5. In casu, os infortúnios suportados pelos autores superaram a barreira do mero aborrecimento, justificando, assim, a condenação em danos morais.

6. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita. 6.1. Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se justa e adequada a quantia arbitrada na origem, razão pela qual deve ser mantida para atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Recurso do autor conhecido e desprovido.

8. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido.